Tribunal: STF
Processo: Ext 1466
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo da Itália. Pedido instruído com os documentos necessários para sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Tráfico de drogas (art. 73 do Decreto do Presidente da República nº 309/90). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Correspondência com o art. 33 da Lei nº 11.343/06. Prescrição. Não ocorrência tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Exame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. União estável do extraditando com brasileira. Irrelevância. Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Alegado risco genérico de vida que correria o extraditando caso efetivada sua entrega em razão de suposta perseguição policial. Ausência de prova desse fato. Dever do Estado requerente de garantir a segurança do extraditando em seu território. Pedido deferido. Compromisso de que as penas a serem impostas ao extraditando não ultrapassem o limite máximo de 30 (trinta) anos (art. 75, CP). Detração do tempo de prisão preventiva a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80). 



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base no Tratado de Extradição com a República Federativa do Brasil, atende aos pressupostos necessários para seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), satisfazendo, assim, o requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (art. 109, I, do Código Penal).



    4. O pedido foi instruído com os documentos necessários a sua análise, trazendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, local, data, natureza, circunstâncias e qualificação legal dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 11 do Tratado de Extradição e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. Em razão do sistema de contenciosidade limitada, não se admite, na análise do pedido de extradição, incursão no mérito da imputação.



    6. É irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando viver em união estável com brasileira, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com a Constituição Federal. Precedente. 



    7. O suposto risco de vida que correria o extraditando, caso efetivada sua entrega ao Estado Requerente, em razão de alegada perseguição, não constitui óbice ao deferimento da extradição. A uma, porque a prova dessa alegação se resume à palavra do extraditando. A duas, porque incumbe ao Estado requerente garantir a segurança do extraditando em seu território (Ext. nº 532/DF, Pleno, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 14/11/91).



    8. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e o art. 9 do Tratado de Extradição, o Governo da Itália deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando permanecer preso preventivamente no Brasil por força do pedido formulado.



    9. Embora o extraditando também esteja preso pela prática de outro crime no Brasil, a detração do tempo de prisão preventiva para fins de extradição é imperiosa, por força do art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e do art. 9 do Tratado de Extradição.



    10. Extradição deferida, com a condição de que o Estado requerente assuma formalmente o compromisso de que o total das penas privativas de liberdade a serem eventualmente impostas ao extraditando não ultrapasse o limite máximo de 30 (trinta) anos, por força do que estabelece o art. 75 do Código Penal brasileiro.